Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VALOR. PRETENSÃO ADVINDA DE CONDOMÍNIO E ENDEREÇADA AO EX-SÍNDICO. MULTA IMPOSTA PELO CORPO DE BOMBEIROS AO CONDOMÍNIO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO SÍNDICO. ASSEMBLÉIA GERAL. ATA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PERSEGUIÇÃO PELA VIA INJUNTIVA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO VINCULANDO AS PARTES. PROVA ESCRITA APTA A APARELHAR A PRETENSÃO INJUNTIVA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONDICIONAL. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ORIENTADA PELO SISTEMA DA CULPA. PERSEGUIÇÃO DA IMPRECAÇÃO PELA VIA INJUNTIVA. INADEQUAÇÃO (CPC, ART. 700). RESPONSABILIDADE DO EX-SÍNDICO. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE DO CONDOMÍNIO. AFERIÇÃO. AVIAMENTO DE AÇÃO COGNITIVA AUTÔNOMA. IMPRESCINDIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
2. Da regulação conferida pelo legislador deriva que, abstraída a exigência de forma rígida, a documentação passível de aparelhar a pretensão formulada sob a via monitória destinada à perseguição de quantia em dinheiro deve retratar obrigação de pagar quantia certa derivada de determinada prestação, tornando inviável que, a despeito de mencionada a assunção, pelo ex-síndico, da obrigação de realizar multa imputável ao condomínio se não invalidada e registrada a manifestação em assembleia condominial, o condomínio demande o pagamento do equivalente pela via injuntiva, porquanto o registro não implica o reconhecimento de obrigação de pagar quantia líquida e certa por encerrar manifestação condicional e a responsabilidade que retrata demanda aferição sob o sistema da culpa, obstando sua postulação pela via monitória
3. Ausente documentação apta a lastrear a subsistência do vínculo obrigacional e a contraprestação obrigacional que ensejara a germinação do crédito perseguido, demandando a aferição dos fatos e do débito perseguido dilação probatória de molde a ser aferida a subsistência da obrigação de pagar imputada, os instrumentos colacionados não suprem o exigido pelo legislador processual, que, a despeito de dispensar forma rígida, demanda a subsistência de documentos aptos a atestarem a subsistência de obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer como pressuposto para a formulação da pretensão condenatória sob a forma do procedimento monitório, ressoando a carência de ação da parte diante da inadequação do instrumento eleito (CPC, art. 700)
4. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.